Tribunal: TJSP
Processo: 2107418-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 774 do Código de Processo Civil. Não cumprimento de decisão proferida e reiterada, sem justificativa ou sequer manifestação a respeito. Incidência objetiva e adequada do dispositivo indicado. Dosagem da pena, no entanto, desarrazoada. Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 774 do Código de Processo Civil. Não cumprimento de decisão proferida e reiterada, sem justificativa ou sequer manifestação a respeito. Incidência objetiva e adequada do dispositivo indicado. Dosagem da pena, no entanto, desarrazoada. Multa de 20% sobre o débito exequendo atualizado, que, na espécie ultrapassa 3 milhões de reais, resultando em valor significativamente elevado e desproporcional ao motivo que a ensejou. Decisão reformada em parte para reduzir o montante da pena. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107418-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante CARLOS
ALBERTO MUNHOZ ROMAGNOLLI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
2
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000
Agravante/Executado: Carlos Alberto Munhoz Romagnolli
Agravado/Exequente: Banco Santander Brasil S.A.
Interessados/Coexecutados: Carlos Alberto Munhoz Romagnolli & Cia.,
Leandro Augusto Lopes Romagnolli e Bruna Maria Lopes Romaginolli
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Fábio Fernandes Lima
Voto no 8332
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos
do disposto no inciso IV do artigo 774 do Código de Processo
Civil. Não cumprimento de decisão proferida e reiterada, sem
justificativa ou sequer manifestação a respeito. Incidência objetiva
e adequada do dispositivo indicado. Dosagem da pena, no entanto,
desarrazoada. Multa de 20% sobre o débito exequendo atualizado,
que, na espécie ultrapassa 3 milhões de reais, resultando em valor
significativamente elevado e desproporcional ao motivo que a
ensejou. Decisão reformada em parte para reduzir o montante da
pena. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 420 (fls. 409 dos autos originários),
a seguir transcrita, mantida em embargos de declaração (fls. 431 destes, fls.
420 daqueles), que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a
preclusão da prova pericial e condenou o executado no pagamento da multa
de 20% sobre o saldo atualizado da dívida.
“Vistos.
Embora o v. acórdão (fls. 310/317) tenha determinado a
avaliação do imóvel penhorado por técnico especializado (engenheiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
3
arquiteto), os executados não desincumbiram do ônus de arcar com os
honorários periciais (fls. 408). Assim, diante da contumácia dos
executados declaro preclusa a prova pericial, considerando-se válida a
avaliação realizada pelo oficial de justiça (fls. 219/220). Comunique-se
ao perito.
Tendo em vista que a parte executada não atendeu à
determinação de fls. 405, embora devidamente intimada através de seu
advogado, conforme preceitua a norma do artigo 841, parágrafo 1o do
CPC, combinada com as normas dos artigos 847, parágrafo 2o, e 774,
IV, todos do CPC, verifico o cabimento, em prol da dignidade da Justiça
e do direito ao crédito da exequente, de imposição de multa de 20%
sobre o saldo atualizado em execução, nos termos das normas do art.
774, IV, e parágrafo único, do CPC. Portanto, o valor da execução
deverá ser majorado, com apresentação de cálculos pela exequente.
Manifeste-se a exequente quanto ao seguimento do feito. Em
caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias.
Intime-se.”
O executado, ora agravante, pelas razões de fls.
1/10, sustenta, em síntese, que seu imóvel foi avaliado por oficial de Justiça
pelo valor de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais); que,
não obstante, este Egrégio Tribunal determinou o refazimento da avaliação
por profissional especializado (engenheiro ou arquiteto), atribuindo aos
executados, dentre eles o agravante, o pagamento dos respectivo honorários;
que, após a estimativa dos referidos honorários, de R$ 1.745,09, postulou a
gratuidade, que lhe foi indeferida; que certificado o decurso de prazo sem o
recolhimento dos honorários periciais, sobreveio a decisão combatida; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
4
valor atualizado em execução chega a R$ 3.130.710,69 (três milhões, cento e
trinta mil, setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos); que 20% desse
valor representa a quantia de R$ 626.142,13 (seiscentos e vinte e seis mil,
cento e quarenta e dois reais e treze centavos), quantia exorbitante, que não
guarda sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
dissociada do conteúdo financeiro da obrigação que a determinou, revelando
sua impertinência; que não praticou qualquer ato doloso tendente a tumultuar
o andamento processual, decorrendo a ausência do pagamento dos honorários
de sua incapacidade financeira, não de leviano descumprimento da ordem
judicial; que não incorreu em qualquer situação prevista no rol taxativo do
artigo 774 do Código de Processo Civil; que os artigos 841, §1o, e 847, §2o,
ambos também do Código de Processo Civil, são inaplicáveis no presente
caso.
Ao final, o executado requer o efeito suspensivo e a
reforma, a fim de que a referida multa seja afastada.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Concedido o efeito suspensivo postulado (fls.
436/437), o agravado ofertou contraminuta (fls. 442/444).
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
A invocação no sentido de ser descabida a multa
aplicada não se sustenta.
Cinge-se o objeto do presente agravo à parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
5
decisão que condenou o agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça,
nos termos do disposto no inciso IV do artigo 774 do Código de Processo
Civil.
No processo originário, tendo em vista o resultado
do julgamento do precedente agravo de instrumento interposto pelo ora
agravante, no 2180996-32.2018.8.26.0000, o MM Juízo a quo, em obediência
ao ali determinado, no sentido de se proceder à avaliação do imóvel por
perito, nomeou um de sua confiança, ordenando ao executado o pagamento
dos respectivos honorários (fls. 330).
Em resposta, o executado-agravante apenas pediu
prazo para se manifestar (fls. 339).
Passado o prazo e sobre nada se manifestando o
devedor, o exequente requereu, por isso, a condenação do agravante por ato
atentatório à dignidade da Justiça (fls. 354).
Diante da apresentação pelo perito de sua estimativa
de honorários, o MM Juízo de origem, em sequência, fixou os referidos
honorários, ordenando, mais uma vez, a intimação do executado para
pagamento (fls. 368).
Formulou, então, o agravante um pedido de
concessão do benefício da gratuidade da Justiça (fls. 372).
Não vislumbrando a alegada necessidade, mesmo
depois de determinada a respectiva comprovação, o MM Juízo a quo
indeferiu a pretensão, o que foi objeto de mais um agravo de instrumento, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
6
2176791-23.2019.8.26.0000, também desprovido.
Comunicado o referido desprovimento, sobreveio
mais uma ordem de intimação ao executado para que providenciasse, enfim, o
pagamento dos honorários periciais.
Mais uma vez, o agravante não deu atendimento, de
novo mantendo-se silente perante o comando judicial.
Sobreveio,
então,
a
decisão
ora
hostilizada,
impondo, com base no disposto no indicado inciso IV do artigo 774 do
Código de Processo Civil (considera-se atentatória à dignidade da justiça a
conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às
ordens judiciais), a condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça.
Efetivamente, a condenação, como ressalvado, se
impunha.
Com efeito, lembra-se que o juiz é o destinatário das
provas, não as partes, não competindo a elas determinar o que ou como deve
o juiz decidir. Determinada a realização de perícia, não cabe à parte, ainda
que vislumbre eventual desfavorecimento com sua realização, criar embaraço
ou resistência, a fim de que ela não se concretize.
Não obstante, o cerne da questão reside, mesmo, na
obediência às decisões judiciais, o que lhe compete invariavelmente, em
observância tanto ao princípio da cooperação como à lealdade processual.
Não sendo possível o atendimento, deve a parte,
então, observar essa circunstância, justificando-a, não apenas silenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
7
respeito, como preferiu fazer o agravante, em postura inegavelmente
renitente.
Esse, pois, o fundamento da condenação, não
havendo se falar em tumulto ao andamento processual, como concluiu o
agravante em suas razões recursais.
Dessa forma, a condenação foi devida e bem
aplicada, sendo de rigor sua manutenção.
Melhor sorte, no entanto, colhe o agravante no que
toca ao montante da pena imposta.
Efetivamente,
embora
se
trate
de
conduta
reprovável, expressamente prevista na lei, de subsunção, aliás, objetiva, a
dosagem da respectiva pena, entretanto, desde logo no limite máximo
estipulado, considerados os valores envolvidos na execução, revelou-se,
mesmo, exacerbada, comportando melhor dimensionamento.
Como observado pelo agravante, o valor do débito
exequendo, atualizado, ultrapassa, já, 3 milhões de reais, resultando o patamar
de 20% num valor superior a 600 mil reais, o que, não se pode negar, é
significativamente vultoso.
Além disso, conquanto a imposição de multa se faça
e se deva fazer, na linha do raciocínio esposado, no sentido de compelir ao
respeito à dignidade da Justiça, devendo, portanto, ser mesmo rigorosa, a
manutenção, outrossim, de valor elevado, desproporcional e desarrazoado em
relação ao motivo que a ensejou, pune exageradamente o faltoso, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107418-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8332
8
privilegiar indevidamente a outra parte, o que também não se pode albergar.
Destarte, considerando as particularidades do caso, a
multa comporta redução para 1% do valor atualizado da execução, valor que
mais bem observa os mencionados princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem deixar de impor ao agravante pena rigorosa diante de
sua conduta censurável.
Ante o exposto, pelo meu voto, para manter a
condenação imposta ao agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça,
mas determinar a redução do seu montante para 1% do valor atualizado da
execução, DOU PROVIMENTO em parte ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora